Tribunal: STF
Processo: ARE 1111912
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL NO CONTÉUDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). POLICIAL MILITAR. PENA DE DEMISSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material presente no acórdão embargado.



    II - A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes.



    III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    IV - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    V - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    VI - Embargos de declaração acolhidos para, corrigindo erro material, tornar sem efeito o acórdão embargado e, desde logo, apreciar novamente o agravo regimental interposto, ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.